Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Classe : ApCrim– APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0707042-65.2020.8.07.0009 Apelante : Yttalo Camelo Gama Apelado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator